Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. SUBLOCAÇÃO DA SUBLOCAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. PEDIDOS DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL SEM IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCATÁRIO FRENTE AO LOCADOR. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS AO ALUGUEL. IPTU. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. BENFEITORIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A falta de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, III, parte final, do CPC. Preliminar acolhida. Conhecimento parcial da apelação.
2. Nos termos do art. 16 da Lei n. 8.245/91, o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide.
3. Ao prever que a responsabilidade do sublocatário perante o locador será subsidiária, o legislador claramente estabeleceu, na cadeia de relações jurídicas da sublocação, uma ordem preferencial de responsabilidade por “proximidade”. O locador demanda prioritariamente o locatário, com quem manteve vínculo contratual, e apenas subsidiariamente o sublocatário, cujo vínculo contratual se dá com o locatário/sublocador.
4. O locador não tem relação jurídica com o sublocatário, de modo que deve deduzir pretensões de cobrança dos encargos da locação diretamente contra o locatário, e, apenas subsidiariamente – por expressa previsão legal – do sublocatário.
5. O ressarcimento por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel deve se dar em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em sede de reconvenção ou em ação própria.
6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. Unânime.